Tribunal: TJPA
Processo: 0801196-84.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801196-84.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MARLENE PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ADI Nº 5090 E TEMA 1.170 DO STF. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO EXPRESSA. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS FIXADOS EM TÍTULO TRANSITADO EM JULGADO. PRINCÍPIO DA COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, homologando os cálculos apresentados pelo exequente.

2.

O ente municipal sustenta a necessidade de suspensão do feito em razão da pendência de julgamento da ADI nº 5090 e do Tema 1.170 do STF, além da aplicação da Taxa Referencial (TR) como fator de correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se:
a) há necessidade de suspensão do feito em virtude da ADI nº 5090 e do Tema 1.170 do STF; e
b) é possível a modificação dos critérios de correção monetária e juros na fase de execução, diante do trânsito em julgado da decisão exequenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ADI nº 5090 trata da constitucionalidade dos índices de correção monetária aplicáveis ao saldo das contas do FGTS, matéria distinta do caso concreto, que versa sobre pagamento decorrente de anulação de ato administrativo.

5.

O Tema 1.170 do STF, que examina a aplicabilidade dos juros de mora estabelecidos no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 em condenações contra a Fazenda Pública, não teve determinação expressa de suspensão nacional dos processos que envolvem a matéria.

6.

Nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, a suspensão de processos análogos só ocorre mediante determinação expressa do relator no STF, o que não se verifica no presente caso.

7.

A decisão transitada em julgado fixou expressamente os índices de correção monetária e juros aplicáveis, nos termos do Tema 905 do STJ (REsp 1.495.146/MG), sendo vedada sua alteração na fase de execução, salvo por meio de ação rescisória.

8.

O princípio da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CF/1988 e art. 502 do CPC) impede a rediscussão dos critérios de correção monetária e juros, garantindo a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHEÇO DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno, interposto pelo Município de Parauapebas, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso.

O Douto Juízo singular proferiu decisão nos seguintes termos:

“Quanto a preliminar de suspensão do feito, ressalto que a controvérsia em análise na ADI nº 5090 não se aplica ao presente processo, porquanto se restringe a saldos das contas de FGTS, o que não é discutido no caso.

Já a obrigação de fazer para realização do depósito do valor exequendo em conta vinculada ao FGTS também não é aplicável ao presente caso, posto se tratar de crédito oriundo do reconhecimento de nulidade de ato administrativo e não de relação trabalhista celetista.

No que tange ao excesso de execução, assiste razão à exequente/impugnada, porquanto os seus cálculos estão de acordo com o disposto no Acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, quando do julgamento da apelação, que determinou a aplicação dos juros e correção de acordo com o REsp 1.495.146/MG (TEMA 905).

Ante o exposto, REJEITO integralmente a impugnação ao presente cumprimento de sentença e homologo os cálculos apresentados pelo exequente.

Expeça-se precatório/RPV em favor da parte exequente e seus patronos nos moldes abaixo:

Precatório no valor constante no demonstrativo apresentado pelo autor e em seu nome.

RPV referentes a 10%, que fixo neste ato, aos HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA aplicados em desfavor do Município de Parauapebas-PA.”

O ente municipal interpôs recurso de Apelação Cível, aduzindo a necessidade de suspensão dos autos, defendendo que a Taxa Referencial deve ser aplicada na correção monetária do FGTS, conforme Tema 731. Suscita, também, a suspensão até o julgamento definitivo do RE 1.317.982, Tema 1.170, que analisará a possibilidade de alteração do percentual de juros de mora fixados em sentença já transitada em julgado contra a Fazenda Pública.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais a exequente sustenta a impossibilidade de modificação dos índices de correção monetária, em razão da coisa julgada. Argumenta que a decisão transitada em julgado fixou os parâmetros de correção monetária e juros, impedindo alteração posterior na fase de cumprimento de sentença. Cita entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a adequação a novos parâmetros fixados pelo STF deve ser realizada por meio de ação rescisória, e não na execução do título executivo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendacão nº 34, do CNMP.

Em decisão monocrática, conheci do recurso e neguei-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão impugnada.

Inconformado, o Município de Parauapebas interpôs Agravo Interno, requerendo o juízo de retratação ou a submissão do recurso à 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal. Nas razões do agravo, reitera os argumentos da apelação, insistindo na suspensão do feito em razão da pendência de julgamento da ADI 5090 e do Tema 1.170 pelo STF, além da aplicação da TR como fator de correção monetária.

A parte agravada apresentou contrarrazões, reafirmando a impossibilidade de alteração dos índices de correção em fase de execução, tendo em vista o trânsito em julgado da decisão que fixou os critérios aplicáveis, bem como a ausência de determinação de suspensão do feito pelo STF.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal à insurgência do Município de Parauapebas contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo inalterada a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pelo exequente.

A irresignação do ente municipal repousa, essencialmente, nos seguintes pontos: (i) necessidade de suspensão do feito em razão da pendência de julgamento da ADI nº 5090 e do Tema 1.170 pelo STF; e (ii) aplicação da Taxa Referencial (TR) como fator de correção monetária.

A parte agravada, por seu turno, sustenta a impossibilidade de modificação dos índices de correção monetária na fase de execução, haja vista o trânsito em julgado da decisão que fixou expressamente os critérios aplicáveis.

O Município de Parauapebas sustenta que o cumprimento de sentença deve ser sobrestado até o julgamento definitivo da ADI nº 5090 e do RE nº 1.317.982 (Tema 1.170), sob a justificativa de que tais decisões poderão impactar os critérios de correção monetária aplicáveis à Fazenda Pública.

Sem razão o agravante.

Quanto à ADI nº 5090, verifica-se que sua controvérsia se restringe à constitucionalidade da aplicação de índices diversos da TR para a atualização dos depósitos em contas vinculadas ao FGTS. No entanto, no presente caso, não se discute saldo de conta de FGTS, mas sim o pagamento de valores oriundos da anulação de ato administrativo, conforme corretamente assentado na decisão agravada.

No tocante ao Tema 1.170, o Supremo Tribunal Federal examina a possibilidade de alteração do percentual de juros de mora fixados em título executivo transitado em julgado contra a Fazenda Pública. Todavia, não houve determinação expressa de suspensão nacional dos processos que envolvem a matéria, tampouco decisão vinculante que possa impactar o caso concreto.

Conforme estabelece o art. 1.035, § 5º, do CPC, é necessária expressa determinação do Ministro relator para sobrestamento dos processos análogos ao debatido em Repercussão Geral,
verbis
:

Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.

§ 5º Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.

Eis a orientação do Colendo Supremo Tribunal Federal acerca do sobrestamento quando a matéria decorre da sistemática da repercussão geral:

“...2. A suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. (STF - RG-QO RE: 966.177 RS - RIO GRANDE DO SUL, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 07/06/2017, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-019 01-02-2019).”

Pelo que se extrai nos presentes autos, verifica-se que, apesar de a repercussão geral do RE 1.317.982, Tema 1.170, haver sido reconhecida pelo STF, o Ministro Relator não determinou o sobrestamento dos feitos que tratam do mesmo tema no território nacional.

Ademais, destaco que o Tema 1.170 fixou a seguinte tese:

“É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.”

Assim, inexistindo ordem de suspensão emanada pelo STF e considerando que a questão debatida não se subsume diretamente às discussões da ADI nº 5090 e do Tema 1.170, não há fundamento jurídico que justifique o sobrestamento da presente execução.

A tese recursal do agravante relativa à aplicação da Taxa Referencial (TR) como fator de correção monetária também não merece ser acolhida.

O acórdão exequendo determinou expressamente que os cálculos deveriam observar os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905 (REsp 1.495.146/MG), aplicando a correção monetária pelo IPCA-E e os juros de mora segundo os índices de remuneração da caderneta de poupança.

Se tratando de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público, aplicam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

No ordenamento jurídico pátrio, vigora o princípio da imutabilidade da coisa julgada, consoante previsão expressa no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, bem como no art. 502 do Código de Processo Civil, sendo vedada qualquer alteração dos critérios de atualização monetária na fase executória, salvo por meio de ação rescisória.

Vejamos como se porta a jurisprudência:

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE COBRANÇA. MÉRITO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. ILEGALIDADE RECONHECIDA. PAGAMENTO DE FGTS DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE A SER APLICADO É A TR. JUROS. CADERNETA DE POUPANÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminarmente, pedido de suspensão em razão de decisão proferida pelo STF na ADI n.º 5090/DF. Rejeitada em razão da discussão da demanda não versar sobre a aplicação da Taxa Referencial, mas sobre o reconhecimento do direito em perceber FTGS, em decorrência da nulidade do vínculo.

2. Mérito. Comprovação devida de que a recorrida foi contratada pelo Município de Parauapebas, na condição de servidora temporária, o que perdurou longos anos, tornando-se um vínculo duradouro sem justificativa jurídica plausível.

3. Destarte, reconhecida a ilegalidade do ato, é devido pagamento dos valores correspondente ao FGTS. Tema 901 do STF.

4. Reforma da sentença para que no cálculo de juros e correção monetária sejam utilizados os índices da caderneta de poupança e TR, respectivamente

5. Recurso de Apelação Cível conhecido e provido parcialmente. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0805101-97.2020.8.14.0040 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/03/2022 )

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA QUE DECIDIU O FEITO PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DETERMINAR O PAGAMENTO DE FGTS DEVIDO RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO C. STF. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO INSURGINDO QUANTO A NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO COM BASE NA ADI Nº 5090. NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA, PORÉM, IMPROVIDA. 1. o Ministro Roberto Barroso na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5090 determinou a suspensão de tramitação de todos os processos que discutem a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos do FGTS, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal – STF. 2. O debate da matéria nos autos da aludida ADI versa sobre rentabilidade do FGTS. De outra ponta, nos presentes autos, os consectários legais decorrem de condenação judicial e, portanto, não guarda similitude com a matéria a ser definida nos autos da mencionada ADI n.º 5.090/DF. Desse modo, não se cogita da necessidade de suspensão do feito. 3. No julgamento do REsp nº 1.614.874/SC, asseverou o Ministro Relator Benedito Gonçalves que a ADI 5.090/DF não suspende o trâmite dos demais processos em que se discute o tema. 4. Consoante redação da Lei Estadual nº 8.328/2015, que dispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará, a Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida, apenas para excluir da sentença a condenação do Município de Parauapebas ao pagamento de custas processuais, mantendo-se os demais comandos decisórios, nos termos da fundamentação lançada. 6. Sentença parcialmente reformada em Remessa Necessária, apenas quanto a condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento de custas. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0800891-03.2020.8.14.0040 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/11/2021)

Dessa forma, a tentativa do ente municipal de modificar os critérios de correção monetária e juros estabelecidos no título judicial transitado em julgado mostra-se manifestamente incabível, sob pena de afronta à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 18/03/2025